Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006604-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (PROCURADOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006604-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA

AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES, VANDERLEI CHILANTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO – INVALIDAÇÃO – PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO AUTO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A rigor dos §§ 1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil, as situações e vícios alegadas implicam a invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006604-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA

AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES, VANDERLEI CHILANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 977-43.2004.811.0010, manejado por
MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES
e
VANDERLEI CHILANTE
, em razão da evidente preclusão temporal, deixou de analisar a alegada invalidade da arrematação realizada.

Para tanto, a agravante aduz que inexiste preclusão na análise da nulidade por ela apontada, posto que a arguição da nulidade foi realizada antes da expedição da carta de arrematação do imóvel.

Salienta que a invalidação da arrematação somente deverá ser pleiteada por ação autônoma após a expedição da carta de arrematação, o que não é o caso dos autos, de modo que caberia ao juiz decidir, incidentalmente, sobre possíveis vícios e irregularidades do ato, tal como requerido nos autos de origem.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 41311475, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006604-79.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, diante da evidente preclusão temporal, deixou de analisar a alegada invalidade da arrematação realizada.

A insurgência da agravante não prospera.

É que, a rigor dos §§ 1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil, as situações e vícios alegados implicam na invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

A propósito:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação
”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - PRAZO - 10 DIAS CONTADOS DA DATA DA LAVRATURA DO AUTO
.
I -
O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 903, §2o, juiz resolverá questões atinentes à invalidação, ineficácia ou resolução da arrematação desde que provocado no prazo de 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação
, que, nos termos do caput do referido artigo, somente ocorre no momento em que o auto é assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, sendo este considerado o momento em que se inicia o cômputo dos 10 dias supracitados
. II - Em sendo os prazos legais, sua alteração não poderá ser feita, em princípio, pelas partes ou pelo juízo”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0003.12.003935-3/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (g.n.)

No caso dos autos, o auto de arrematação foi assinado pelos arrematantes (próprios executados/agravados), leiloeiro e juiz, na data de 19/10/2017 (id. 36723493). Do referido ato, a agravante não interpôs nenhum recurso, vindo se insurgir somente agora, depois de passados mais de dois anos e meio do aperfeiçoamento da arrematação.

Assim passado o prazo de 10 (dez) dias, sem que tenha havido qualquer alegação de qualquer uma das situações e vícios descritos no § 1o do art. 903 do Código de Processo Civil, configurada está a preclusão temporal, tal como decidido pelo juízo singular.

Dessa feita e ao revés do entendimento da agravante, a decisão de base não padece de equívoco algum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020